Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701393-69.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA APARECIDA BALZANI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DIMINUIÇÃO EXPRESSIVA DE UMA DAS FONTES DE RENDA DO CONSUMIDOR APÓS A CONTRATAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE QUE AUTORIZA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. Devem ser mantidos descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento que respeitam o percentual máximo de consignação previsto no Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021. II. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. III. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, é abusiva cláusula contratual que autoriza descontos ilimitados que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. IV. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. V. Redução expressiva de uma das fontes de renda do consumidor após a contratação, no caso metade da pensão por morte, autoriza a redução proporcional dos descontos em conta corrente com fundamento nos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478 do Código Civil: VI. À falta de comportamento ilícito da instituição financeira, na medida em que os descontos foram realizados com base em cláusula contratual válida, não há que se cogitar de compensação por dano moral. VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes, todos da Lei 10.931/2004 e 116, § 1°, da Lei Complementar Distrital 840/2011, bem como ao Decreto Distrital 28.195/2007, afirmando que não há que se falar em limitar os descontos em conta corrente, pois não se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Pontua sobre a validade da cláusula autorizadora de descontos em conta corrente ou conta salário para pagamento de prestações de contrato de empréstimo. Entende que deve ser permitido o débito das parcelas autorizadas em conta corrente na forma contratada. Ressalta não há amparo legal ou razoabilidade na adoção da limitação para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente e que o credor não pode ser obrigado a receber prestação diferente da pactuada, nos termos dos artigos 313 e 314, ambos do CCB. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 422, 586, todos do Código Civil e 28 e seguintes, todos da Lei 10.931/2004 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51222276): (...) Cláusula contratual que autoriza descontos em conta corrente não pode ser considerada nula, tendo em vista que beneficia ambos os contratantes: encargos financeiros menores para o consumidor e segurança na recuperação do crédito para o fornecedor. Seria mesmo um tributo à má-fé permitir que a Apelante invocasse o modelo de pagamento que favoreceu a obtenção do crédito exatamente para dar respaldo judicial à sua inadimplência, valendo anotar que a boa-fé objetiva atua nos dois flancos da relação contratual. (...)Aliás, a Apelante enfatiza a sua adesão consciente e voluntária a esse mecanismo de adimplemento ao afirmar que “no momento da contratação dos empréstimos, a consumidora de fato possuía ciência dos valores que seriam descontados mensalmente de sua conta corrente e concordou com tais descontos, no entanto, a partir do momento em que a filha de seu falecido marido conseguiu direito à metade da pensão, a Apelante sofreu severa redução de seus rendimentos (mais de R$ 5.000,00)”. De toda sorte, é preciso reconhecer que convenções intrinsecamente válidas podem propiciar excessos por parte do fornecedor e, assim, violar o direito básico do consumidor de ser protegido contra práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos ou serviços, na esteira do que estatui o artigo 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor: (...) É o que se verifica quando os descontos em conta corrente absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor, privando-o do que se denomina mínimo existencial, tal como revela a realidade dos autos: a partir do momento em que a pensão por morte recebida pela Apelante foi reduzida pela metade por decisão judicial os descontos passaram a absorver todos os seus rendimentos. A razão parece intuitiva: ingressa no terreno do abuso prática contratual, ainda que lastreada em cláusula lícita, que deixa de exprimir um modelo eficiente de pagamento e passa a legitimar a ruída financeira ou a privação do consumidor de toda a sua renda, máxime se isso poderia e deveria ter sido previamente aferido pelo fornecedor do crédito. A licitude abstrata da cláusula de desconto em conta corrente se depara, em tal contexto, com a barreira da licitude concreta que só pode ser descortinada no caso concreto à luz do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso III, da Lei 8.078/1990, dispositivos que têm a seguinte redação: (...). Daí a ponderação que mantém os descontos em conta corrente, mas estabelece limite indispensável à percepção, pelo consumidor, de parte da sua remuneração indispensável à sua manutenção e de sua família. (...)Ante, pois, a sedimentação da jurisprudência no sentido da validade dos descontos indiscriminados na conta corrente do consumidor, desde que autorizados contratualmente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica, julgo imperioso adotá-la, com a ressalva do meu entendimento pessoal em sentido contrário, mesmo porque o artigo 926 do Código de Processo Civil estabelece como vetor hermenêutico a estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial dos tribunais. Cumpre, entretanto, fazer uma ressalva em razão das particularidades do caso concreto: na petição inicial a Apelante enfatizou que sempre concordou com os descontos em conta corrente, mas que em novembro de 2021, com a redução pela metade da pensão recebida em razão da morte do seu marido, os descontos passaram a absorver toda a sua renda, formada por essa pensão por morte e pelos proventos de sua aposentadoria. Não se trata, nessa perspectiva, do exame da validade da cláusula contratual que autoriza os descontos em conta corrente, mas do impacto jurídico da perda de parte significativa dos rendimentos com os quais o consumidor se comprometeu a pagar os empréstimos. Circunstância dessa natureza, porquanto posterior à contratação, autoriza a revisão dos descontos, na proporção da perda de rendimentos, à luz do que dispõem o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 317 e 478 do Código Civil (...).itere-se que o pedido revisional está calcado exatamente na diminuição drástica dos rendimentos da Apelante em decorrência de decisão judicial que reduziu pela metade a pensão por morte, fato imprevisível e superveniente à contratação dos empréstimos que ocasionou desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva e que, por conseguinte, autoriza o redimensionamento dos descontos em conta corrente. (...)O direito subjetivo da Apelante por força de acontecimento superveniente à contratação não significa que o Apelado tenha incorrido em alguma ação ou omissão ilícita, na medida em que atuou em conformidade com o contrato. À falta de comportamento ilícito do Apelado, não há que se cogitar de compensação por dano moral resultante da observância da cláusula contratual com base na qual os descontos foram realizados. ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar que os descontos em conta corrente sejam reduzidos na mesma proporção da redução dos rendimentos da Apelante (metade da pensão por morte), nos termos da fundamentação. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 116, § 1°, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e ao Decreto Distrital 28.195/2007, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028